Tribunal: TRF3
Processo: 5027465-97.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
485/775)

5027465-97.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027465-97.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ITAPY.TI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LARISSA FERRARI

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme salientado no v. acórdão embargado, de acordo com a decisão agravada, o juízo a quo deixou de receber a carta de fiança fidejussória apresentada pois, conforme manifestado pela exequente, a União, segundo a Lei no 6.830/80, somente pode aceitar Carta Fiança Bancária, o que não é o caso em epígrafe. A aceitação da fiança bancária está disciplinada na portaria PGFN no 644/2009, alterada pela Portaria no1.378/2009. Já a Carta Fiança Fidejussória não possui nenhuma regulamentação na PGFN (ID 364925592).

2. Ressaltou-se, inclusive, ser certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, e 11).

3. Ademais, como bem pondera o aresto recorrido, tanto a exequente como o próprio Juiz não estão obrigados a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo executado.

4. Na sequência, assinalou-se que o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que a executada não tem direito subjetivo à aceitação do bem nomeado à penhora.

5. Destacou-se, em arremate, especificamente no tocante à carta de fiança ofertada, o posicionamento adotado por esta Corte (TRF3, Terceira Turma, AI 5022396-89.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, DJ 23/08/2024).

6. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

8. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

9. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027465-97.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: ITAPY.TI COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LARISSA FERRARI

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAPY.TI COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ao v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo que, em execução fiscal, rejeitou os embargos de declaração para manter a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a carta de fiança fidejussória apresentada pela parte executada.

O v. acórdão foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE CARTA DE FIANÇA FIDEJUSSÓRIA À PENHORA. RECUSA MOTIVADA DA EXEQUENTE. ARTS. 9, II e 11, LEF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ARTS. 797 E 805 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução fiscal, rejeitou os embargos de declaração para manter a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre a Carta de Fiança Fidejussória apresentada pela parte executada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta nos autos cinge-se à possibilidade de recusa da exequente do bem ofertado à penhora, no caso, carta de fiança fidejussória.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a decisão agravada, o juízo a quo deixou de receber a carta de fiança fidejussória apresentada pois, conforme manifestado pela exequente, a União, segundo a Lei no 6.830/80, somente pode aceitar Carta Fiança Bancária, o que não é o caso em epígrafe. A aceitação da fiança bancária está disciplinada na portaria PGFN no 644/2009, alterada pela Portaria no 1.378/2009. Já a Carta Fiança Fidejussória não possui nenhuma regulamentação na PGFN.

4.É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), devendo ser levado em consideração que toda execução fiscal caminha para a expropriação de bens do executado para satisfação do interesse do exequente.

5.Nos termos do art. 9° da Lei das Execuções Fiscais, o executado poderá, em garantia da execução, nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 da LEF.

6. O E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento repetitivo REsp 1.337.790/PR - tema 578, consolidou o entendimento que a exequente tem direito a recusa da oferta de bens que não obedeçam a ordem legal (art. 11 LEF), seja no momento da nomeação (art. 9o LEF) seja na substituição (art. 15 LEF). No mesmo julgamento restou assentado que é ônus da parte comprovar a necessidade de afastar a ordem de penhora.

7. Como é cediço, o juiz e a exequente não estão obrigados a aceitar a penhora incidente sobre bens que não atendem à ordem de preferência prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 835 do CPC, considerando ainda que o dinheiro é preferencial, sendo ônus da parte comprovar a necessidade de afastar a ordem legal de penhora.

8. Mantida, portanto, a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9.Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados: arts. 797, 805, 835, do CPC; 9 e 11 da Lei 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013; Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, AI 5029064-81.2019.4.03.0000, j. 19/03/2020, e- DJF3 24/03/2020; TRF3, Terceira Turma, AI 5022396-89.2022.4.03.0000. Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, DJ 23/08/2024.

Aduz a embargante, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado por limitar-se a afirmar que a carta fidejussória não possui regulamentação específica pela PGFN, sem analisar se, no caso concreto, a garantia apresentada possui suficiência econômica e idoneidade aptas a assegurar a efetividade da execução, sem prejuízo à exequente, em consonância com o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Alega, ainda, omissão por deixar de considerar que a simples ausência de previsão regulamentar na PGFN não constitui fundamento suficiente para afastar a garantia apresentada, sobretudo quando inexistente demonstração de risco à satisfação do crédito.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme salientado no v. acórdão embargado, de acordo com a decisão agravada, o juízo a quo deixou de receber a carta de fiança fidejussória apresentada pois, conforme manifestado pela exequente, a União, segundo a Lei no 6.830/80, somente pode aceitar Carta Fiança Bancária, o que não é o caso em epígrafe. A aceitação da fiança bancária está disciplinada na portaria PGFN no 644/2009, alterada pela Portaria no1.378/2009. Já a Carta Fiança Fidejussória não possui nenhuma regulamentação na PGFN (ID 364925592).

Ressaltou-se, inclusive, ser certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, e 11).

Ademais, como bem pondera o aresto recorrido, tanto a exequente como o próprio Juiz não estão obrigados a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo executado.

Na sequência, assinalou-se que o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que a executada não tem direito subjetivo à aceitação do bem nomeado à penhora.

Destacou-se, em arremate, especificamente no tocante à carta de fiança ofertada, o posicionamento adotado por esta Corte (TRF3, Terceira Turma, AI 5022396-89.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, DJ 23/08/2024).

Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento da embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme salientado no v. acórdão embargado, de acordo com a decisão agravada, o juízo a quo deixou de receber a carta de fiança fidejussória apresentada pois, conforme manifestado pela exequente, a União, segundo a Lei no 6.830/80, somente pode aceitar Carta Fiança Bancária, o que não é o caso em epígrafe. A aceitação da fiança bancária está disciplinada na portaria PGFN no 644/2009, alterada pela Portaria no1.378/2009. Já a Carta Fiança Fidejussória não possui nenhuma regulamentação na PGFN (ID 364925592).

2. Ressaltou-se, inclusive, ser certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 art. 797), cumprindo ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal (LEF, arts. 9, e 11).

3. Ademais, como bem pondera o aresto recorrido, tanto a exequente como o próprio Juiz não estão obrigados a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo executado.

4. Na sequência, assinalou-se que o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que a executada não tem direito subjetivo à aceitação do bem nomeado à penhora.

5. Destacou-se, em arremate, especificamente no tocante à carta de fiança ofertada, o posicionamento adotado por esta Corte (TRF3, Terceira Turma, AI 5022396-89.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, DJ 23/08/2024).

6. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

8. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão